Tribunal: CARF
Processo: 10183.720154/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720154/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA TAMARINEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122. Área averbada já reconhecida.
VALOR DA TERRA NUA - VTN / LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado. Laudo Técnico de Avaliação deveria estar
acompanhado de comprovantes de pesquisas de preços contemporâneos ao do
ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e, comprovadamente,
com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma região de sua
localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui
elemento de prova suficiente para rever o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720154/2006-78
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR -
DIAC/DIAT, referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal - NIRF
1.595.495-1, com área total de 16.473,0 ha, denominado: Fazenda São Judas Tadeu,
localizado no município de Santo Antônio de Leverger - MT, conforme Notificação de
Lançamento - NL de fls., cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das
fls.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente as áreas isentas, 8.236,5ha de Área de Preservação Permanente - APP e
3.293,5ha de Área de Utilização Limitada - AUL, bem como o Valor da Terra Nua -
VTN, a contribuinte foi intimada a apresentar diversos documentos comprobatórios, os
quais, com base na legislação pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de
Intimação.
Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo
Técnico emitido por profissional habilitado, relativamente à APP confonne
enquadramento legal; Matrículas do Imóvel com averbação da Área de Reserva Legal -
ARL e Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das
Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando
os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi
informado, inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria o lançamento de
ofício do VTN, conforme a legislação, substituindo-se o valor informado na DITR pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT.
3. Cabe informar que a intimação era relativa aos exercícios de 2003, 2004 e 2005,
sendo juntado no processo n° 10183720157/2006-10, que trata do lançamento relativo
ao exercício 2005, a maior parte dos documentos que embasaram o procedimento fiscal.
4. Com a carta de fl., do processo relativo ao exercício 2005, foi encaminhada a
documentação de fls. daqueles autos, composta por: Laudo Técnico de Avaliação de
Recursos Naturais e de Terra Nua; cópia do ADA; Certidões da Matrículas do imóvel;
cópia de documentos da proprietária; mapas, entre outros.
5. Com a análise da documentação o fiscal explicou que, dos 8.236,5ha de APP
declarados, no laudo e no ADA se informa a existência de 1.387,4ha de APP. Com
relação à AUL, entretanto, apesar dos 3.293,5ha declarados, no laudo se informa
10.251,0ha, porém, nas matrículas a dimensão averbada antes da data de ocorrência do
fato gerador é de 6.990,9ha. Relativamente ao VTN, o laudo apresentado não foi
elaborado de forma eficaz para alterar o valor constante do lançamento, constando, entre
as diversas falhas, a sobreposição de fatores e utilização de não aplicáveis para o caso.
6. Com essas constatações, foi procedida a glosa parcial da APP, ajustando à dimensão
atestada no laudo, aumentada a AUL de acordo com a dimensão de ARL averbada nas
matrículas, e modificado o VTN com base nos valores constantes da tabela do SIPT,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

bem como demais alterações conseqüentes. As razões de fato e de direito foram
expostas pela autoridade lançadora para proceder às alterações. Apurado o crédito
tributário foi lavrado a NL, cuja ciência à interessada, de acordo com a Consulta de
Postagem e cópia de Aviso de Recebimento - AR .
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
7. Em (...) foi apresentada impugnação, na qual a interessada tratou Dos Fatos,
subdividindo-os em: a) Relatado pela Autoridade Lançadora e b) Demonstrado pela
Impugnante, alegando, em resumo, o seguinte:
7.1. No item a) Relatado pela Autoridade Lançadora reproduziu parte da descrição
efetuada pelo fiscal, inclusive com o quadro de Distribuição da Área, e chamou a
atenção especial de que está satisfeita com relação à apuração da APP.
7.2. No item b) Demonstrada pela Impugnante disse que depois de demonstrado de
forma cristalina e isenta as razões determinantes da exigência fiscal, listadas pela
Autoridade, passaria a demonstrar a improcedência da exigência fiscal de forma
pontual.
7.3. Sob o titulo Área Total do Imóvel reclamou a não constatação pela Autoridade
Autuante que nos exercícios 2003 e 2002, através das matrículas e mapa de localização
apresentados que os dois imóveis NIRF 5.732.980-0 e 1.932.539-8, são contíguos,
devendo ser declarados em uma única declaração para efeito do ITR e, na seqüência,
mencionou a legislação pertinente.
7.4. Após a observação referente a imóveis contíguos, tratou da Distribuição das Áreas;
mencionou o ADA tempestivo e da AUL tratou do reconhecimento de parte da ARL
averbada na dimensão de, somente, 6.990,9ha, mas, que, conforme laudo, ART e
demais documentos, se comprova a totalidade de 10.251,05ha, distribuída da seguinte
forma: 6.990,9ha, averbados na matrícula e 3.263,1ha, retificados conforme protocolo
n° 118989/2006.
7.5. Explicou que deveria ter sido feita a reserva legal no total de 10.254,0ha conforme
mapa e ADA e que, a diferença, 3.263,1ha está sendo retificada junto ao órgão cabível.
7.6. Mencionou o Laudo de Avaliação da Terra Nua do Imóvel Rural assinado pelo
profissional habilitado, conforme estabelecido na Norma Técnica - NBR 14.653, da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART contendo os elementos de
pesquisas identificados retificados.
7.7. Finalizou sua impugnação pedindo:
a) Seja reconhecida a ARL de 3.263,1ha, devidamente comprovada com laudo técnico
elaborado por profissional habilitado, e conforme reconhecido pela fiscalização em face
da entrega do ADA em 31/10/2000, excluindo-se da base de cálculo do ITR.
b) Seja reconhecido o VTN indicado no laudo de avaliação apresentado, seja porque
cumpre os requisitos mínimos estabelecidos pela NBR 14.653-3 da ABNT, excluindo-a
da base cálculo do ITR retificado.
c) Assim sendo requer, por fim, seja dado provimento integral à impugnação,
extinguindo 0 crédito tributário exigido.
8. Acompanharam a impugnação a documentação, composta por: cópia da NL
impugnada; de um requerimento à Secretaria do Meio Ambiente para juntada de
documento complementar a processo naquele órgão e renovação de projeto básico;
Laudo Técnico de Avaliação, entre outros.
9. (...) constam providências quanto à regularização da impugnação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal
Para que a Área de Preservação Permanente – APP seja isenta, além de constar de laudo
técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é necessário seu
reconhecimento mediante o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. Da mesma forma as Áreas de Utilização Limitada - AUL, como a Área de
Reserva Legal - ARL, necessitam do ADA no prazo legal para sua isenção, além de
estarem averbadas na matrícula do imóvel até a data da ocorrência do fato gerador.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Laudo Técnico de Avaliação
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
Isenção
Por determinação legal, a legislação tributária para concessão de benefício fiscal
interpreta-se literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário, alegando: a) necessidade de se reconhecer a área de reserva legal e a de preservação
permanente; b) insubsistência dos valores (VTN) atribuídos pela receita federal em seu sistema
de preços de terra.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Área de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2003, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Resta a irresignação da recorrente com relação à área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel de 6.660,9 ha anteriormente à ocorrência do fato gerador objeto de
discussão nos presentes autos e que já não é mais objeto de litígio. Entretanto a averbação na
matrícula do imóvel da área de reserva legal para 10.254,0ha ocorreu apenas em 2005, de modo
que não pode ser aproveitada para os presentes autos, de modo que deve ser mantida a área de
reserva legal de 6.660,9 ha.
Não há litígio instaurado, pois foi reconhecido nos presentes autos exatamente a
área de reserva legal averbado na matrícula do imóvel de 6.660,9ha.
Do VTN
Apesar de haver laudo comparando preços de imóveis da região, concordamos
com a decisão recorrida que analisou de forma que não resta dúvidas sobre a inaplicabilidade dos
preços lá constantes:
28. Na questão do VTN, o procedimento da fiscalização é que, quando da análise das
DITR, a autoridade fiscal verificar que o valor atribuído ao imóvel está aquém dos
valores médios informados nas declarações da região, bem como dos valores constantes
da tabela SIPT, deve intimar o declarante a comprovar a origem dos valores declarados
e a forma de cálculo utilizada, entre outros. Para tal, o documento eficaz que possibilita
essa comprovação é o laudo técnico, elaborado em atenção às normas constantes da
ABNT, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área,
acompanhado dos documentos que comprovam as fontes idôneas de pesquisa.
29. Na ocasião do atendimento à intimação foi apresentado esse documento, porém, foi
rejeitado por haver sido elaborado em discordância com as normas técnicas. Além dos
vícios apontados pela autoridade fiscal, outra falha do laudo é que apurou um valor para
os três exercícios e não específico para cada.
30. Com a impugnação foi carreado novo laudo, que apresenta o VTN de R$
1.289.000,00, confirmando o incorreto valor declarado de R$ 645.245,52 e a ineficácia
do laudo anteriormente apresentado que apurou o VTN de R$ 610.000,00, para os três
exercícios, como já dito (fl. 56 do processo relativo ao exercício 2005).
31. Apesar do acréscimo do valor, bem como da especificidade com relação ao
exercício, o laudo trazido com a impugnação se apresenta, novamente, ineficaz. Entre as
irregularidades consta a afirmação de que a coleta de dados foi embasa em pesquisa de
jornais de grande circulação e corretores, porém, não mostrou nenhum documento dessa
pesquisa, nem mesmo o nome do jornal, muito menos o ano de sua publicação. Aliás, os
supostos elementos de pesquisas são, praticamente, os mesmos constantes do laudo
anterior com resultado diverso, fato que demonstra a fragilidade das premissas de sua
conclusão. Além disso, parte dos mesmos diz respeito a imóveis de outros municípios e
o número de dados relativo ao município de interesse é inferior a cinco, que é o mínimo
exigível pela ABNT.
32. Para ser aceito, 0 laudo deve ser elaborado eficazmente, atendendo às normas
técnicas, com pesquisas idôneas, informando suas origens, tais como negociações
efetivadas e registradas oficialmente, com demonstração de que o imóvel contém
peculiaridades que divergem às consideradas pela Receita. Os valores trazidos no laudo,
além de apenas serem catalogados, estão desacompanhados de comprovantes.
33. Assim, na ausência de laudo eficaz, não há como alterar o VTN do lançamento.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720154/2006-78

Mesmo o laudo trazido com o recurso voluntário padece dos mesmos vícios
apontados, de modo que também não se prestam ao fim de alterar o VTN arbitrado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital